Tribunal: TCU
Processo: 019.081/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 771/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.081/2019-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Menezes de Albuquerque Soares (XXX.570.814-XX); Leonardo Fabiano de Carvalho (XXX.841.338-XX); Maria Nazare Feliciano de Oliveira (XXX.932.264-XX); Maria de Fatima Almeida da Silva (XXX.220.204-XX); Rosangela Menezes de Albuquerque Soares (XXX.943.814-XX); Suely Nascimento Alves de Melo (XXX.928.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.